Tribunal: TJMT
Processo: 0002057-50.2010.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002057-50.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[AILTON CESAR RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 353.148.001-44 (APELADO), FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA - CPF: 021.128.461-08 (ADVOGADO), JOAQUIM MARQUES LOURENCO - CPF: 068.977.201-78 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1º RECURSO NÃO PROVIDO E O 2º PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE NÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E ATO ILÍCITO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – SEGURADORA – IMPOSSIBILIDADE – RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS QUE DEVERÁ SER PROMOVIDO EM AÇÃO AUTÔNOMA –
1º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para ao autor o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenização é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por AILTON CESAR RODRIGUES DE CASTRO, ora denominado 1º recorrente, e JOAQUIM MARQUES LOURENCO, ora denominado 2º recorrente, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, na Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos em Decorrência de Acidente de Trânsito nº 2057-50.2010.811.0004, Cód. 97074, movida por AILTON CESAR RODRIGUES DE CASTRO em face de JOAQUIM MARQUES LOURENÇO E PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial para condenar o réu JOAQUIM MARQUES LOURENCO ao pagamento da quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) pelos danos morais e julgou improcedentes os pedido de danos materiais, lucros cessantes e a denunciação à lide da recorrida Porto Seguro Companhia de Seguro. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, pelo autor.

Em razões de ID 26859471, o 1º apelante, AILTON CESAR RODRIGUES DE CASTRO, assevera que em decorrência da cirurgia realizada após o acidente de trânsito provocado pelo réu JOAQUIM MARQUES LOURENCO, foi acometido de osteomielite pós-fratura e não em razão de doença pré-existente, como consignado pelo juízo sentenciante, tendo sua integridade física e moral comprometidas.

Afirma, ainda, ser devida a condenação do apelado ao pagamento dos lucros cessantes, pois deixou de auferir renda extra semanal de R$200,00 (duzentos reais) junto à empresa Sport Som, onde prestava serviços nas horas de folga.

Pugna, deste modo, pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes.

O 2º recorrente, JOAQUIM MARQUES LOURENÇO, em razões de ID 26860975, defende a ausência de culpa/nexo causal que sirva de supedâneo para a condenação lhe imposta.

Assevera que o boletim de ocorrência é insuficiente para a comprovação de que foi o causador do sinistro.

Insurge-se quanto ao valor arbitrado a título de danos morais bem como o termo inicial da correção monetária.

Ao final, pede que seja julgado procedente o pedido de denunciação à lide da seguradora apelada, para que seja reembolsado das despesas médicas despendidas com a vítima.

Em contrarrazões de ID 26859477, 26860982 e 26860984, os recorridos JOAQUIM MARQUES LOURENCO, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e AILTON CESAR RODRIGUES DE CASTRO. respectivamente, refutam
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Narra o autor que, na data de 09.10.2009, o réu abalroou a motocicleta que seguia como passageiro, conduzida por Cleomar Vieira de Almeida, ocasionando danos de ordem material, moral e estéticos.

Afirma que o réu arcou com a realização de exames médicos e cirurgia, com custo total de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), contudo, estes não teriam sido suficientes para a sua recuperação, dada a gravidade da lesão e sua limitada capacidade imunológica, relacionada a sua condição de portador do vírus HIV.

A ação foi julgada parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) pelos danos morais. Os pedido de danos materiais, lucros cessantes do autor e o pedido de denunciação à lide da Porto Seguro Companhia de Seguro, formulado na contestação do réu, foram julgados improcedentes.

Conforme relatado, o objeto dos recursos cingem-se aos pedidos de indenização formulados pelo autor/1º recorrente em face do réu/2º recorrente, bem como a possibilidade de responsabilização da seguradora denunciada à lide.

Pois bem.

É sabido que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, o qual diz que
“aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

A doutrinadora, Maria Helena Diniz, define a responsabilidade civil como sendo
“a aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razão de ato do próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda (responsabilidade subjetiva), ou, ainda, de simples imposição legal (responsabilidade objetiva)” (Curso de Direito civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. vol. 7. 17ª ed. São Paulo: 2003, p. 34).

Para que se configure o dever de indenizar, advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade, entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Nesse sentido é a lição de Rui Stocco:

“Na etiologia da responsabilidade civil, estão presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre uma e outra. Não basta que o agente haja procedido contra jus, isto é, não se define a responsabilidade pelo fato de cometer um ‘erro de conduta’. Não basta que a vítima sofra um dano, que é o elemento objetivo do dever de indenizar, pois se não houver um prejuízo a conduta antijurídica não gera a obrigação de indenizar. É necessário que se estabeleça uma relação de causalidade entre a injuridicidade da ação e o mal causado, ou na feliz expressão de Demogue, ‘é preciso esteja certo que, sem este fato, o dano não teria acontecido. Assim, não basta que uma pessoa tenha contravindo a certas regras, é preciso que sem esta contravenção, o dano não ocorreria’.” (Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 1994, p. 49).

A rigor, tratando-se de responsabilidade objetiva, ou seja, independente de culpa, cabe ao agente da conduta demonstrar a ocorrência de uma das excludentes da responsabilidade, quais sejam: culpa exclusiva da vítima, culpa de terceiro ou culpa concorrente.

Deve ser observado que
"quando o ato de terceiro é causa exclusiva do prejuízo, desaparece a relação de causalidade entre a ação ou a omissão do agente e o dano. A exclusão da responsabilidade se dará porque o fato de terceiro se reveste de características semelhantes às do caso fortuito, sendo imprevisível e inevitável." (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 444).

E foi exatamente o ocorrido no acidente em análise.

Na hipótese, a conduta ilícita do agente e o nexo causal não restaram demonstrados nos autos, especialmente diante da insuficiência de provas produzidas durante a instrução processual que evidenciem a culpa exclusiva do réu/2º recorrente pelo acidente.

Importante destacar que o único documento utilizado para fundamentar a decisão trata-se do Boletim de ocorrência narrado unilateralmente pela vítima. Não há nos autos prova pericial, testemunhal ou qualquer outra prova documental suficiente a comprovar os fatos narrados na exordial.

O fato é que cabia ao autor/1º recorrente comprovar os fatos alegados na inicial, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, I, do CPC.

Tal dispositivo preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

De tal forma, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta os prejuízos enfrentados, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou a existência de fato constitutivo de seu direito.

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006)

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

A propósito, este Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...) DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário, deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão. (...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

“A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral. Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.” (TJMT. RAC nº 69193/2009. 2ª Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Quanto à denunciação à lide da seguradora apelada para que reembolse o réu das despesas médicas despendidas em favor do autor, tal fato deverá ser apurado em ação autônoma, aonde será permitido à parte comprovar os fatos narrados e à seguradora se defender amplamente, inclusive com a produção das provas que julgar necessário.

Dispositivo.

Diante do exposto CONHEÇO de ambos os recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao 1º apelo,

de AILTON CESAR RODRIGUES DE CASTRO.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao 2º apelo, de JOAQUIM MARQUES LOURENÇO, julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial, consequentemente, inverto o ônus sucumbencial.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC, na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020